Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602275-48.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
23/06/2023
Número: 0602275-48.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 09/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - IVANIR CANTON - ELEICAO 2022 IVANIR CANTON
DEPUTADO ESTADUAL - PARTIDO LIBERAL - PL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 IVANIR CANTON DEPUTADO ESTADUAL
(INTERESSADO)
MARCIO DANIEL CORREA (ADVOGADO)
IVANIR CANTON (REQUERENTE)
MARCIO DANIEL CORREA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43624163
23/06/2023
13:07
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.068

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602275-48.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 IVANIR CANTON DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: MARCIO DANIEL CORREA - OAB/PR42214
REQUERENTE: IVANIR CANTON
ADVOGADO: MARCIO DANIEL CORREA - OAB/PR42214
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA
ESTADUAL. OMISSÃO DE DESPESAS. NOTA FISCAL
LOCALIZADA MEDIANTE CONFRONTO DE INFORMAÇÕES.
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. NECESSIDADE DE
OS RECURSOS TRANSITAREM PELA CONTA ESPECÍFICA.
RECOLHIMENTO. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

1. A identificação por circularização de despesas omitidas na
prestação de contas somada à circunstância de que tais despesas
foram pagas com recursos que não transitaram pelas contas
específicas de campanha, configura irregularidade na despesa e a
utilização de recursos de origem não identificada, ensejando a
necessidade de recolhimento do valor correspondente ao Tesouro
Nacional nos termos do art. 32, §§ 2º e 3º da Res. TSE nº
23.607/2019.

2. Contas aprovadas com ressalvas. Determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 21/06/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

Num. 43624163 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 23/06/2023 13:07:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062313072067000000042585992
Número do documento: 23062313072067000000042585992
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/06/2023 13:36:17

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por IVANIR CANTON, candidata não
eleita ao cargo de Deputada Estadual, pelo Partido Liberal - PL, nas Eleições de 2022.

A candidata apresentou prestação de contas parcial em 09/09/2022, já as contas
finais foram entregues em 01/11/2022, dentro do prazo previsto na Resolução TSE nº
23.607/2019.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão (ID.43427444).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu Parecer de Diligências, manifestando-se pela reapresentação da prestação de
contas, com as informações e documentos faltantes, por meio do Sistema de Prestação de
Contas de Campanha Eleitoral – SPCE ou mesmo via PJe, conforme a necessidade de incluir ou
não dados retificadores (ID.43519748).

Intimada a candidata requereu prazo para a juntada das informações solicitadas
pelo setor técnico. Deferido o requerimento, a prestadora reiterou o pedido, o que foi concedido
novo prazo.

Em 08/03/2023 trouxe, por meio de juntada diretamente via sistema PJe, notas
explicativas e contratos.

Seguiram os autos para nova análise técnica, foi emitido Parecer Conclusivo
manifestando-se pela aprovação das contas com ressalvas, em razão do contido no item 6.1.

Item 6.1: Omissão de receitas e gastos localizada mediante confronto
de informações - nota fiscal do Studio GM Produções.

Em seu parecer a D. Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou pela aprovação
com ressalvas das contas por entender que: “A omissão de gasto eleitoral no valor de R$ 770,00,
sem a devida comprovação da origem dos recursos configura burla a regra que determina a
movimentação de todos os recursos financeiros pela conta bancária específica de campanha,
configurando vício grave que compromete a transparência das contas.”(ID.43585607).

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
Num. 43624163 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 23/06/2023 13:07:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062313072067000000042585992
Número do documento: 23062313072067000000042585992
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/06/2023 13:36:17

peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por IVANIR CANTON,
candidata não eleita ao cargo de Deputada Estadual, pelo Partido Liberal - PL, nas Eleições de
2022.

A candidata alcançou a 32ª posição de suplente, recebendo 307 votos válidos. Para
realizar sua campanha eleitoral arrecadou o valor de R$ 10.000,00, decorrente de única doação
recebida do Fundo Partidário, ao passo que as despesas somaram R$ 9.911,65, a sobra foi
regularmente recolhida.

A Seção de Contas Eleitorais, em seu parecer conclusivo, opinou pela aprovação
com ressalva, em face da irregularidade apontada no item 6.1 referente à omissão de receitas e
gastos localizada mediante confronto de informações - nota fiscal do Studio GM Produções.

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, manifestou-se pela aprovação com
ressalvas. Afirma que:

“A omissão de gasto eleitoral no valor de R$ 770,00, sem a devida
comprovação da origem dos recursos configura burla a regra que determina a
movimentação de todos os recursos financeiros pela conta bancária específica
de campanha, configurando vício grave que compromete a transparência das
contas.”(ID.43585607).

Passa-se, então, à análise da irregularidade apontada no parecer técnico
conclusivo.

Item 6.1: Omissão de receitas e gastos localizada mediante
confronto de informações - nota fiscal do Studio GM Produções.

Consta despesa com o fornecedor STUDIO GM PRODUÇÕES, que emitiu nota
fiscal no valor de R$ 770,00.

A Seção de Contas, por meio de seu analista, afirma que:

“Constata-se que não houve apresentação de prestação de contas final
retificadora, tampouco houve lançamento, como despesa eleitoral, da Nota
Fiscal n. º 38, emitida por STUDIO GM PRODUÇÕES – ILIANE LIMA RIBAS,
no valor de R$ 770,00 (setecentos e setenta reais), além de inexistirem
informações a respeito de eventual pagamento do referido gasto, cujo valor
não transitou pelas contas bancárias de campanha, qual seria a origem dos
recursos utilizados, ou, se a hipótese configura possível dívida de campanha”.
(ID.43577162)

Em sua defesa a prestadora alega:

Por um lapso, a candidata acabou realizando o gasto apontado com recursos
próprios, não enviando os respectivos comprovantes para que a contabilidade
pudesse registrar na sua prestação de contas. A Candidata suplica e requer a
este Juízo que seja dada a oportunidade de realizar uma prestação de contas
retificadora, incluindo a respectiva receita e respectivo gasto eleitoral, pois
realizou o pagamento com seus recursos próprios, dentro dos limites
permitidos, mesmo não tendo transitado pela conta bancária de Outros
Recursos. Ainda que não tenha sido, tempestivamente, declarada em
Num. 43624163 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 23/06/2023 13:07:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062313072067000000042585992
Número do documento: 23062313072067000000042585992
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/06/2023 13:36:17

prestação de contas, o valor é irrelevante (R$ 770,00), não representando má
fé por parte da candidata, motivo pelo qual pode-se aplicar o princípio da
razoabilidade.

Sabe-se que o art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que as receitas e
despesas sejam detalhadas. Dessa forma, a localização de despesa, por meio de circularização,
não informada, custeada com recurso que não transitou regularmente pela respectiva conta
bancária, implica no reconhecimento da utilização de recursos de origem não identificada (RONI).

Outrossim, os recursos de origem não identificada ensejam a devolução ao erário,
nos termos do art. 32 da referida Resolução: “Os recursos de origem não identificada não podem
ser utilizados por partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional”.

A respeito do tema, esta Corte já se pronunciou no seguinte sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. (...). OMISSÃO DE DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. (...). APOSIÇÃO DE
RESSALVA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

(...)

4. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza
grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida
transparência. Precedentes desta Corte.

5. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas
bancárias de campanha, impede a aferição da origem dos recursos
utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do
recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº
23.607/2019.

6. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta (R$ 384,00)
no contexto global da prestação de contas do candidato, revela–se
adequada apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 16/12/2022)

Embora a irregularidade em análise seja de natureza grave, o valor de R$ 770,00
pode ser considerado diminuto e em termos percentuais representa 7,7% das receitas
arrecadadas.

A irregularidade apontada, entretanto, é superável, conforme entendimento da Corte
Superior no sentido de que “a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
para aprovar com ressalvas as contas condiciona–se a três requisitos cumulativos: a) falhas que
Num. 43624163 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 23/06/2023 13:07:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062313072067000000042585992
Número do documento: 23062313072067000000042585992
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/06/2023 13:36:17

não comprometam a higidez do balanço; b) percentual ou valor inexpressivo do total irregular; c)
ausência de má–fé" (AgR–REspEl nº 0000590–91/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em
31.5.2022, DJe de 28.6.2022).

Por essas razões, dado o pequeno percentual da inconsistência em relação ao total
das arrecadações, viável a anotação de RESSALVA, sendo devido, no entanto, o recolhimento do
valor de R$ 770,00 ao ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, §1º, inc. VI, c/c art. 79 da
Res. TSE nº 23.607/2019, por meio de Guia de Recolhimento da União.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de:

a) APROVAR COM RESSALVAS as contas apresentadas por IVANIR CANTON,
candidata ao cargo de Deputada Estadual pelo Partido Liberal - PL, nas Eleições Gerais de 2022,
com fundamento no art. 74, II da Resolução TSE n° 23.607/2019;

b) determinar a devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 770,00 referente
ao uso de recursos de origem não identificada, no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em
julgado, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-
Geral da União, para fins de cobrança, incidindo juros moratórios e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a
serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do
efetivo recolhimento, nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 79 da Res. TSE nº 23.607/2019.

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602275-48.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
IVANIR CANTON DEPUTADO ESTADUAL- Advogado do INTERESSADO: MARCIO DANIEL
CORREA - PR42214 - REQUERENTE: IVANIR CANTON - Advogado do REQUERENTE:
MARCIO DANIEL CORREA - PR42214.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora

Desembargador FERNANDO WOLFF BODZIAK
RELATOR
Num. 43624163 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 23/06/2023 13:07:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062313072067000000042585992
Número do documento: 23062313072067000000042585992
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/06/2023 13:36:17

Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 21.06.2023

Num. 43624163 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 23/06/2023 13:07:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062313072067000000042585992
Número do documento: 23062313072067000000042585992
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/06/2023 13:36:17